Tribunal: TCU
Processo: 009.566/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra decisão que julgou ilegal ato de aposentadoria, em decorrência da inclusão da vantagem complemento salarial de que trata o Decreto-Lei 2.438/88, sem absorção pelos reajustes subsequentes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto por Aloísio Alves Pereira Filho contra o Acórdão 3648/2022-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual foi negado registro ao ato de aposentadoria de seu interesse, emitido pelo então Ministério da Economia, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 286 do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. comunicar esta decisão ao recorrente e ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.